Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAS PESQUISAS DE BENS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. PESQUISA. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.

1. É possível a reiteração de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.

3. A utilização do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (eRIDF) não é gratuita e está disponível a qualquer interessado que pague os emolumentos previstos no sítio eletrônico exclusivo a esse fim. A sua pesquisa sem custos deve ser restrita aos beneficiários da gratuidade de justiça.

4. Agravo de instrumento desprovido.